Tribunal: STF
Processo: RE 343041
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário extemporâneo. Precedentes. 




1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de todos os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que os referidos recursos tenham sido manejados pela parte contrária. 




2. Agravo regimental não provido.